Tribunal: TJDFT
Processo: 0709724-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709724-46.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GETULIO RODRIGUES DE BRITO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Ao(s) agravado(s), para contrarrazões ao Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Após, voltem conclusos. Int. Brasília/DF, 6 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora